Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709738-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON GOMES SOARES, em face de decisão proferida em sede de embargos à execução no 0719849-15.2023.8.07.0009 opostos em ação ajuizada por BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos embargos à execução (ID 186131162): “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Foi determinado ao autor a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. O requerente juntou documentos em anexo à petição ID. 185386009. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de tais documentos (ID. 181938078) visando a avaliação da hipossuficiência alegada. Os documentos trazidos aos autos (ID. 185386025) demonstraram que, na última declaração de imposto de renda (exercício 2023), a parte embargante recebeu como rendimento na condição de sócio ou titular de pessoa jurídica o valor de R$ 120.337,00, o que corresponde a uma média mensal aproximada superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os valores em questão demonstram que o autor possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, a condição econômica do autor não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem ao autor prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para conceder os benefícios da justiça gratuita. Alternativamente, requer o pagamento das custas iniciais de forma parcelada. Sustenta que o juízo de primeiro grau se apega a critério meramente objetivo sem se atentar ao caso concreto. Alega que, ao analisar apenas os rendimentos tributáveis do agravante, o magistrado ignora sua situação hodierna, os gastos que possui e sua situação financeira periclitante. Defende que, embora o juízo alegue que não comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência, sua situação hodierna delicada aliada às suas despesas ordinárias mensais dizem o contrário. Aduz que não é exigido grau de miserabilidade do pleiteante ao benefício da justiça gratuita, sendo suficiente que o fato de arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, comprometa sua subsistência. Afirma que precisa arcar com gastos essenciais de sua própria subsistência e saúde, além da mantença de sua família. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Na hipótese, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício pleiteado com base na declaração de imposto de renda do agravante (ID no 56847317) que demonstra o recebimento de R$ 120.337,00, na condição de sócio ou titular de pessoa jurídica. Valor esse que entendeu corresponder a uma média mensal aproximada superior a R$ 9.000,00. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante. Em que pese o recorrente afirmar que o magistrado “ignora sua situação hodierna, os gastos que possui e sua situação financeira periclitante”, não elucida quais gastos extraordinários afetam sua renda mensal, ou, sequer, menciona a situação periclitante a qual está submetido. No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, posto que não trouxe elementos capazes de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo o seu sustento ou de sua família. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que estão ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 16:58:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador